Tribunal: TJDFT
Processo: 0747936-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747936-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON SOUZA ANASTACIO, DARCI FERREIRA CAMPOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE REPRESENTANTE LEGAL: LOUS EVELYM SOUSA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDMILSON SOUZA ANASTACIO e DARCI FERREIRA CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 74174796 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida por eles em face da ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA NOBRE, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, no qual os recorrentes postulam a suspenção judicial da determinação contida nas notificações por eles recebidas para atenderem aos comandos de padronização das ruas e calçadas daquele condomínio, por defenderem que tal determinação infringi as regras condominiais relacionadas à metragem do lote e ao quórum de votação, e também por ausência de votação específica do tema. Os agravantes recorrem da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma para que seja concedida a tutela de urgência que fora indeferida pelo Juízo a quo. Quanto aos fatos suscitados pelos recorrentes, reporto-me ao relatório delineado na decisão agravada: “[...] Trata-se de ação intitulada como "DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER com pedido de tutela antecipada de urgência" proposta por EDMILSON SOUZA ANASTÁCIO e DARCI FERREIRA CAMPOS em desfavor de RESIDENCIAL MORADA NOBRE. Em suma, sustentam que o Sr. EDMILSON exerce a posse/detenção dos lotes descritos como 37-A e 37-B, enquanto que a Sra. DARCI FERREIRA CAMPOS, os 43 e 44-A, todos situados no âmbito do Condomínio de Fato réu. Afirmam que em 07/06/2020 fora realizada Assembleia Geral Extraordinária, tendo restado decidido a necessidade de alargamento das ruas internas para 11 (onze) metros e a criação de calçadas com 1,2 metros. Afirma que não houve “aprovação”, apenas “deliberação”. Alega que a modificação das ruas e a implementação de calçadas importará na redução das metragens dos imóveis, o que não encontra amparo na convenção condominial. Aduz que a referida norma dispõe que nenhum bem imóvel situado no Condomínio pode ter metragem inferior a 400 m2, com exceção daqueles que já não se encontravam na regra quanto da constituição condominial. Informa que, para alterar a convenção, se faz necessária a votação de 2/3 dos condôminos, de modo que, com a determinação de alargamento das ruas e a realização de calçadas, com a consequente perda de parte do imóvel, operou-se autêntico modificação da mencionada norma. Buscam a concessão da tutela de urgência, haja vista que, em Assembleia, restou consignada a obrigação de cada condômino de adequar seu imóvel ao que decidido em até 90 (noventa) dias. [...]” Reiterando os argumentos fáticos e jurídicos invocados na origem, requestam a antecipação da tutela recursal, de modo que seja determinada a imediata suspensão da obrigação de realizarem o recuo de seus respectivos lotes, com o viso de adequarem seus imóveis à padronização das ruas e calcadas estabelecida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 7 de junho de 2020. Tecem argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que estão, de plano, comprovados os fatos alegados, e que a não concessão da antecipação da tutela violará diversos direitos que lhes são constitucionalmente assegurados. No mérito, requerem a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 21162420 e 216162421), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso em exame, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pelos agravantes não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pelos agravantes. Da decisão recorrida percebe-se que o Juízo de primeiro grau analisou o caso bastante acuidade e zelo, firmando seu convencimento a respeito da tutela de urgência de forma irretorquivelmente fundamentada. A fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênias para trasladar trechos das razões de decidir lá explanadas com apuro e propriedade, com as quais comungo, sem ressalvas: “[...] Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a robabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, não constato a presença da probabilidade do direito. Alguns pontos infirmam a alegação sumária de irregularidade da atuação condominial. O termo verbal “deliberar” é sinônimo de “decidir, determinar, decretar, sentenciar, destinar”, dentre outros. Ou seja, encerra, a título conceitual, a compreensão de decisão, melhor dizendo, uma tomada de decisão após análise ou reflexão. A sua só existência no corpo da ata já indicia que a questão submetida aos condôminos fora objeto de votação após reflexão e, até prova em contrário, aprovação. Ocorre que, no caso, consta expressamente, também, o verbo “aprovar” (ID 72151843): “Após explanações diversas, deliberou a Assembleia por aprovar a extensão da rua em 11 metros, devendo a calçada de cada lado ter 1,20m” Não é, portanto, a questão gramatical que tem o condão de possibilitar, em sede sumária, a concessão da medida, de modo a obstar ou suspender a obrigação dos autores quanto a adequação do imóvel ao que aprovado. Quanto a cogitada ilegalidade, dois pontos merecem destaque nesta cognição sumária. O primeiro indicia que a decisão em Assembleia não é arbitrária. Pelo que consta da referida ata, aparentemente, o corpo administrativo do ente condominial entrou em contato com os órgãos públicos de modo a levantar informações indispensáveis ao processamento da regularização dos imóveis na região. Ou seja, pelo que se verifica da ata, a ampliação da rua do condomínio e a criação de calçadas é requisito necessário para que a mera detenção seja “convolada”, futuramente, em propriedade. Referido apontamento, até prova em contrário, não tem o condão de causar quaisquer prejuízos aos autores, ao revés. Muito embora não se descure que, aparentemente, estão a, praticamente, perder 10% da área do imóvel, pelo que se observa da referida ata, tal “sacrifício” se faz indispensável para que, futuramente, dentro das políticas públicas de planejamento urbano, sejam os autores agraciados com a propriedade do bem. Em suma, a alteração aprovada tem por fito evitar que, com eventual mudança na política e na organização administrativa do DF, sejam compelidos a abandonar imóvel público, ocupado irregularmente, visto que não há usucapião em desfavor do ente estatal. Em termos mais simples: perde-se agora 10% em favor de todo o corpo para que todos, no futuro, não venham a perder 100%. A matéria levada a deliberação em Assembleia, portanto, aparenta envolver moção da Administração Condominial no sentido de facilitar ou afastar quaisquer riscos na eventual análise da regularização dos imóveis sitos no Condomínio, visto a necessidade de adequação aos ditames do planejamento urbano. A presente fundamentação em cognição sumária tem por base as disposições dos arts. 117 em diante da Lei Complementar Distrital no 803/2009, denominada como Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT. Aparentemente, a largura das ruas aprovada em sede condominial visa atender o disposto no Decreto Distrital 38.047/2017, que ao regulamentar o referido plano, assim dispõe acerca das vias: “Art. 6o Os componentes da pista de rolamento devem observar: I - faixa de rolamento com largura mínima de 3,5 metros, para a faixa da direita ou para a faixa de circulação do transporte coletivo; 2,8 metros para faixa não contígua ao meio fio e 3,0 metros para as demais; II - têiper de faixas de aceleração ou de desaceleração com deflexão de, no máximo, 15° em relação à via; III - largura mínima de pista para veículos automotores equivalente a 6,0 metros, em sentido único, com possibilidade de vagas paralelas ao meio-fio incluídas; IV - área de manobra com diâmetro mínimo de 10,0 metros em ruas sem saída; V - distância entre um acesso e um retorno de, no mínimo, 50,0 metros, no caso de vias com duas ou três faixas de rolamento, desde que exista faixa de desaceleração; e VI - implantação de faixa de aceleração e desaceleração em vias de trânsito rápido, retornos e conexões com outras vias, vedado o acesso de veículos direto ao lote e às áreas de estacionamentos.” Já no que toca as calçadas: "Art. 19. O projeto de calçadas deve acompanhar o greide da rua e conter faixa de serviço, faixa livre ou passeio e faixa de acesso ao lote ou à projeção. [...] § 2o A faixa livre ou passeio deve: I - possuir superfície regular, firme, contínua, sem degraus, com níveis concordantes e com piso antiderrapante; II - ter inclinação transversal constante, não superior a 3% (três por cento); III - possuir largura mínima de 1,2 metro em vias locais de parcelamentos consolidados e de 1,5 metro em vias locais em novos parcelamentos; IV - possuir largura mínima de 2,0 metros em vias de atividades em parcelamentos consolidados e de 3,0 metros em novos parcelamentos; e V - ser livre de qualquer interferência ou barreira arquitetônica ao nível ou acima do solo;" Nesse sentido, não há elementos concretos que indiciam a tomada de ato ilegal pela Assembleia, haja vista que aparentam estar em consonância com o Plano Diretor do DF. Já quanto ao segundo ponto, oportuno observar que não se identifica a violação do regimento interno, de modo que a decisão coletiva não detinha que observar um quórum especial. Explica-se. Como toda norma, a convenção condominial também merece interpretação sistemática e teleológica. O art. 5o, que prevê a impossibilidade de fracionamento do imóvel em metragem inferior a 400 m2, está situado no tópico do “DESTINO E DO USO DO SERVIÇOS E DAS PARTES INDIVIDUAIS E COMUNS”. O referido capítulo está, de forma prioritária, voltado a regular as condutas dos indivíduos que residem no mesmo Condomínio, ou seja, dirimir a postura de cada um dos posseiros em relação aos imóveis e as áreas comuns. Não há, propriamente dito, determinação, obrigação ou vedação diretamente direcionada ao Condomínio, ao revés, quando a convenção, no referido tópico, tratou da coletividade, o fez como a soma dos indivíduos, ou seja, os “condôminos”, não como o próprio ente de fato. Ademais, a finalidade da norma ali disposta é clara: impedir que os próprios CONDÔMINOS procedam ao fracionamento dos lotes, de modo a alienar outras parcelas ou a criar unidades autônomas para uso em separado. Tamanho o direcionamento que os parágrafos do art. 5o da norma condominial tratam, inclusive, do número de acessões artificiais (casas) que cada um dos posseiros pode levantar nos lotes (ID 72151843 - Pág. 5). Não tendo, portanto, nesta análise sumária, ocorrida a violação de norma regimental, a importar, em termos práticos, na alteração da convenção sem respeito do quórum exigido, não há que se falar que, com o alargamento das ruas e a criação de calçadas, tenha ocorrido a vedação de fracionamento dos lotes. [...] Feitas essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. [...]” Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora os agravantes tenham alegado a ocorrência de afronta a direitos e garantias constitucionais com a notificação para adequação de seus imóveis às determinações estabelecidas pela normas interna corporis reguladoras do condomínio agravado, ilegalidade na aprovação da matéria pela assembleia condominial, etc., a análise de tais teses demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, inclusive em âmbito recursal. Em que pese todos os argumentos expedidos pelos agravantes, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das possíveis repercussões financeiras e patrimoniais provocadas pela determinação dirigida aos agravantes -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados nesta demanda, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelos agravantes. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, pois embora os agravantes tenham frisado a reversibilidade da medida provisória antecedente por eles visada, a determinação de suspensão nos moldes requeridos, em contrapartida, pode ensejar em ordem que extrapole as deliberações interna corporis, que são, via de regra, obrigatórias tanto para os titulares de direito sobre as unidades, como para aqueles que tenham posse ou detenção (CC, art. 1.333). Sob essa ótica, não sobeja dúvida de que as normas condominiais convencionais disciplinam internamente o uso das áreas comuns e das áreas privativas, no intuito de preservar a intangibilidade do núcleo condominial, cujos efeitos irradiam e vinculam todos os condôminos, podendo, inclusive, ensejar restrições ao uso das unidades autônomas e ao comportamento dos condôminos, reputando-se legítimas as deliberações assembleares tomadas por decisão da maioria, desde que não exorbitem comandos normativos gerais reguladores da espécie. À primeira vista, a deliberação combatida pelos recorrentes se mostra dentro dos parâmetros legais aplicáveis à hipótese e alinhada com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, até que se prove, robustamente, o contrário (CPC, art. 373, I). Além disso, cabe acentuar que por se tratar de condomínio, como regra geral, deve prevalecer o interesse da maioria dos condôminos em detrimento do interesse particular de cada um. (vide Acórdão 1011152, 07247358020168070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2017, publicado no DJE: 3/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acresça-se, por oportuno, que, no caso vertente, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pelos agravantes até o momento, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos por eles suscitados. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pelos agravantes apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se o agravado, via postal (ID 74120412 dos autos de origem) para, querendo, apresentar suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator